Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800493-45.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO UNÂNIME.

1. A constatação de mau comportamento do apenado durante a execução pena, em razão do cometimento de falta grave por nova condenação é fator suficiente e necessário para o indeferimento do pleito em razão da ausência de comprovação do requisito subjetivo, com base no art. 83 do CP.

2
. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal

interposto por
LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu pedido de livramento condicional apresentado pelo condenado.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional, pois entende que cumpriu os requisitos legais subjetivos para a concessão do benefício, já que tem atestado de bom comportamento pela casa penal em que cumpre pena, já recebeu reprimenda com agravante da reincidência específica em sua nova condenação e não pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime.

Constam contrarrazões no ID 4399491.

No ID 445607, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional, sob o fundamento de que, tendo preenchido os requisitos do art. 112 da Lei n.º 7.210/84 – Lei de Execuções Penais, possui direito subjetivo ao benefício, já que possui atestado de bom comportamento nos últimos 12 meses e já foi considerado reincidente em sua nova condenação, não podendo ser punido duas vezes pelo mesmo fato.

Em primeiro lugar, há de se destacar que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

Em segundo lugar, o fato do apenado ter reconhecida numa nova condenação a reincidência específica, não elide a consideração deste novo delito como falta grave, pois assim determina a lei de execução penal e faz parte na avaliação do apenado, como já afirmado, seu histórico prisional.

Dito isto, temos em vista que:

“Conforme consta dos autos, o apenado foi condenado a cumprir as seguintes penas:

- 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11343/06 – Lei de Drogas;

- 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11343/06 – Lei de Drogas;

O sentenciado iniciou o cumprimento de sua reprimenda corporal em 28/05/2014.

No dia 30/11/2020, o apenado requereu, por meio de seu representante, a concessão do benefício de Livramento Condicional, por entender cumpridos os requisitos exigidos para a concessão da benesse (item 29.1 destes autos).

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento com ressalva da benesse (item 37.1 destes autos).

O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pleito sob o argumento de que o apenado não preenchia o requisito subjetivo, por ter cometido falta grave consistente em novo delito no dia 13/02/2017, com prisão em flagrante em 13/02/2017 (item 2.3 destes autos).

Insurgindo-se contra a posição do Magistrado a quo, o apenado interpôs Agravo em Execução, com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal.”
– ID 4450607.

O art. 83 do CP assim dispõe:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente
em crime doloso e tiver bons antecedentes

II -
cumprida mais da metade
se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

V -
cumpridos mais de dois terços da pena
, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único -
Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.”

Ora, resta claro nos autos que o Recorrente não possuiu bom comportamento durante a execução da pena, como bem apontado pelo Juízo a quo em sua decisão, pois cometeu falta grave, leia-se, novo delito, sendo que basta uma falta grave para que o Apenado tenha seu requisito subjetivo comprometido para efeito de livramento condicional, e ainda em crime da mesma natureza do anterior – tráfico ilícito de entorpecentes. Nesse sentido:
“
Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. 2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave (abandono do regime prisional por quatro vezes e prática de novo crime no curso da execução), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte.”
(STJ - AgRg no HC 613683/RS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 02/02/2021)

Assim, em relação ao requisito subjetivo de bom comportamento, entendo não ter sido alcançado pelo Agravante, como bem destaca a D. Procuradoria de Justiça, posto que ele cometeu falta grave durante a execução de sua pena cometendo novo delito, da mesma natureza do anterior, demonstrando que não está apto ao retorno à sociedade sem novamente delinquir, e tal fato elide o direito ao benefício pleiteado, já que pode e deve influenciar na avaliação do magistrado, em relação ao requisito subjetivo insculpido na lei, no que tange ao bom comportamento na execução da pena, dentro de sua discricionariedade vinculada, até porque não é justo nem sensato que mau comportamento atestado seja ignorado na análise de possíveis concessões de liberdade.

Desta forma, não merece guarida o recurso ministrado pelo Apenado, na tentativa de alçar, no presente momento, o livramento condicional.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos
.

Belém, 19/03/2021